Tribunal: TJSP
Processo: 1002977-80.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – ação fundada na efetivação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que nunca foi contratado nem autorizado – ação procedente em parte com apelo do autor insistindo no recebimento de indenização por danos morais – inconformismo justificado tendo em vista o constrangimento decorrente da creditação

Ementa:
*INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – ação fundada na efetivação de empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor que nunca foi contratado nem autorizado – ação procedente em parte com apelo do autor insistindo no recebimento de indenização por danos morais – inconformismo justificado tendo em vista o constrangimento decorrente da creditação de numerário em sua conta corrente em virtude de negócio jurídico que desconhecia, com juros de 18,43% a.m. e 661,27% a.a., implicando na diminuição do seu já reduzido benefício previdenciário – danos morais caracterizados – indenização arbitrada em R$5.000,00 – demanda procedente em parte – recurso provido.*